Tribunal: STF
Processo: RMS 38516
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO APTO A ENSEJAR ALTERAÇÃO NA DECISÃO RECORRIDA.



    1.  Agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no qual foi reconhecida a ilegitimidade passiva do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, uma vez que os atos de inclusão/exclusão no Cadastro de Empregadores que submetem trabalhadores a condições análogas às de escravo competem à Secretaria de Inspeção de Trabalho – SIT, e não ao Ministro de Estado.



    2. A recorrente não trouxe argumentos aptos a ensejar a reforma da decisão agravada.



    3.  Agravo a que se nega provimento.